Tribunal: STF
Processo: ADI 1397
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 9º, § 1º, “C“, E § 2º, “D”, “E”, “F” E “G”, DA LEI N. 4.024/1961, NA REDAÇÃO DADA PELA DE N. 9.131/1995. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE RESTRITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DELIBERATIVA INSTITUÍDA POR LEI. REORGANIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE.



    1. Alterações legislativas sem substancial impacto no significado da norma impugnada não conduzem à perda do objeto do controle de constitucionalidade abstrato previamente instaurado.



    2. Excetuados os casos de evidente abuso de poder, o controle de constitucionalidade não pode incidir sobre o juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República para a edição de medidas provisórias, observado o disposto no art. 62 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. A competência dos ministérios é definida primariamente por lei e secundariamente mediante atos do Presidente da República, o qual pode delegar atribuições aos ministros mesmo inexistindo lei expressa a esse respeito (CF, art. 87). Não há garantia constitucional acerca da competência de ministério em face do Presidente da República, visto caber a esse último o exercício superior da administração federal, aí incluído o juízo sobre a melhor forma de disciplinar a atuação dos órgãos e agentes do Poder Executivo (concentração/desconcentração administrativa).



    4. As normas impugnadas referem-se, na maior parte, ao ensino superior. A Constituição Federal, a partir da Emenda n. 14/1996, definiu que a competência estadual em matéria de ensino deve concentrar-se prioritariamente no ensino fundamental e médio (CF, art. 211, § 3º, na redação da EC n. 14/1996).



    5. Mesmo quanto ao § 1º, “c”, do art. 9º da Lei n. 4.024/1961, na redação dada pela de n. 9.131/1995, que diz respeito não ao ensino superior, mas ao básico, está clara a ausência de invasão das competências estaduais, na medida em que a atribuição conferida ao órgão federal é para traçar diretrizes curriculares, ou seja, editar normas gerais, atuação compatível com a do ente central no âmbito da competência concorrente (CF, art. 22, XXIV).



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.